Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-89.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000634-89.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – RECLAMANTE PESSOA JURÍDICA – PRODUTO DESTINADO AO FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – CAPITAL DE GIRO – CONSUMIDOR FINAL NÃO CARACTERIZADO - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. FALTA DE LEGITIMIDADE DO PROCON PARA FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O objeto da reclamação feita ao PROCON municipal, refere-se

a contrato – capital de giro, falece assim, ao órgão municipal, competência para apreciar a reclamação e/ou impor multa, por não se tratar de relação de consumo, porque o produto não foi utilizado por consumidor final, e sim para fomentar a atividade empresarial.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face do BANCO BRADESCO S.A., em contraposição a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000634-89.2020.811.0003, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da multa aplicada pelo PROCON-Municipal.

Inconformado com o teor do provimento jurisdicional de primeiro grau, a Municipalidade postula a sua reforma, para improcedência do pleito. Para tanto, aduz a recorrente o que segue: (I) a validade do ato administrativo, e que a decisão avançou sobre o mérito administrativo, o que é vedado pela Carta Política; (II) da validade da Certidão de Dívida Ativa, eis que não há nenhum vício, e atente aos ditames da LEF; (III) da competência do PROCON para aplicação da multa, e que o fato da reclamação do consumidor versar a respeito de financiamento de pessoa jurídica não afasta a aplicabilidade do CDC.

Alternativamente, requer não seja a multa anulada e sim a sua redução, para preservar os direitos dos consumidores.

Pugna pelo provimento do recurso. (Id 136737181)

Contrarrazões Id 136737185, pelo desprovimento do recurso.

É a síntese.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face do BANCO BRADESCO S.A., em contraposição a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000634-89.2020.811.0003, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da multa aplicada pelo PROCON-Municipal.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito ao enquadramento da atividade desenvolvida pela empresa autora da reclamação – Pessoa Jurídica, como relação de consumo e a consequente competência do Procon para a imposição de multa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ressai dos autos que a reclamação consumerista foi apresentada por pessoa jurídica, em decorrência de vício no produto – financiamento de capital de giro.

Diante dessa situação, o MM. Juiz reconheceu a nulidade da autuação do PROCON, por considerar que o produto não foi utilizado por consumidor final, e sim para fomentar a atividade empresarial, existindo, portanto, relação comercial, e não relação de consumo, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Como é cediço, o CDC incide nas relações entre pessoas jurídicas, sobretudo quando se constatar a vulnerabilidade daquela que adquire o produto ou serviço, por atuar fora do seu ramo de atividade. Vejamos:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Certo é que os Procons podem fiscalizar qualquer pessoa física ou jurídica que se enquadre como fornecedora na
relação de consumo
, nos termos do artigo 3º e parágrafos do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de ser pessoa física ou jurídica.

Ainda quanto à temática tratada nestes autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, reconhecida a vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática, é possível a incidência da legislação consumerista.

A propósito, transcreve-se o julgado (grifos meus):

RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO RC D&O. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO. RETENÇÃO DE 10% DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO CPC/1973. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. No âmbito desta Corte Superior se consolidou Teoria Finalista Mitigada acerca da aplicação da legislação consumerista, segundo a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe, na hipótese analisada, uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação. 3. Prevalece o entendimento de haver relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica contrata a proteção do próprio patrimônio, com destinação pessoal, sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, pois, nessa hipótese, atuaria como destinatária final dos serviços securitários.
4. Entretanto, no Seguro RC D&O, o objeto é diverso daquele relativo ao seguro patrimonial da pessoa jurídica, pois busca garantir o risco de eventuais prejuízos causados em consequência de atos ilícitos culposos praticados por executivos durante a gestão da sociedade, o que acaba fomentando administrações arrojadas e empreendedoras, as quais poderiam não acontecer caso houvesse a possibilidade de responsabilização pessoal delas decorrente. Assim, a sociedade empresária segurada não atua como destinatária final do seguro, utilizando a proteção securitária como insumo para suas atividades e para alcançar melhores resultados societários.
5. Ao analisar a questão referente ao montante da indenização securitária, as instâncias ordinárias consignaram que houve um "endosso de cobertura à sociedade" para reclamações de mercado aberto de capitais e que tal endosso introduziu como segurados a
pessoa jurídica ora recorrente e os seus conselheiros e diretores, ficando estabelecida a participação proporcional dos segurados no montante de 10% sobre o valor indenizatório, estando tal cláusula redigida de forma clara, sem nenhuma dúvida ou obscuridade. Desse modo, infirmar as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Conforme a jurisprudência desta Corte, a sentença é o marco temporal para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios, de maneira que é indiferente a data do ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos eventualmente interpostos. Hipótese em que a sentença foi proferida ainda na vigência do CPC/1973, aplicando- se, portanto, as regras nele previstas.
7. Recursos especiais desprovidos. ( REsp n. 1.926.477/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Ocorre que, no presente caso, em se tratando de
relação jurídica entre empresas, referente a contrato – capital de giro
, falece ao PROCON competência para apreciar a reclamação e/ou impor multa, por
não se tratar de relação de consumo
, porque o produto não foi utilizado por consumidor final, e sim para fomentar a atividade empresarial.

Nesse sentido:

“I. APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Embargos à execução julgados improcedentes Inconformismo dos embargantes 1. Instrumento particular de confissão de dívidas decorrente do inadimplemento do contrato de fomento mercantil. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Natureza da relação comercial havida entre as partes de insumo, que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Crédito destinado ao fomento da atividade empresarial desenvolvida pela embargante. Vulnerabilidade, ademais, não evidenciada

2. Eventual revisão das cláusulas contratuais pactuadas antes da formalização do termo de confissão de dívidas, que deverá ser pleiteada na via processual adequada. - 3. Caso dos autos em que não restou minimamente evidenciado o alegado desvirtuamento do contrato de fomento mercantil firmado entre as partes, ante a ausência de juntada do referido contrato e dos extratos bancários da empresa embargante, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1014098-32.2021.8.26.0100; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2021; Data de Registro: 02/09/2021)

Nessa linha, forçosa a conclusão da nulidade na imposição de multa pelo PROCON decorrente da RECLAMAÇÃO apresentada por pessoa jurídica, de produto destinado ao fomento da atividade empresarial.

Assim é que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO APELO, e majoro a verba honorária de sucumbência em 1% do valor fixado em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024